Tribunal: TJMT
Processo: 1008749-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008749-11.2020.8.11.0000 - COMARCA POCONÉ
IMPETRANTE(S): DR. ALESSANDER DEUSDETH LUIZ H. C. FADINI
PACIENTE(S): GILSON MORAES DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de GILSON MORAES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de incidente processual (Código 188406), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima - art. 121, § 2°, II e IV, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) “até a presente data não fora encerrado o inquérito policial”, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 17.4.2020); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar, mas “na gravidade abstrata do delito”; 3) o paciente “se apresentou à autoridade policial e confessou ser o autor do golpe que ceifou a vida da vítima”, é primário, possui endereço certo e profissão lícita; 5) a segregação provisória ofenderia o princípio da presunção e inocência.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 40074998), com documento (IDs 40087464/40087477).
Relatos.
A impetração não está instruída com cópia integral da decisão na qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, em 7.4.2020 (ID 40087470).
Todavia, os fundamentos da custódia cautelar podem ser extraídos da decisão que indeferiu pedido revogatório, nos seguintes termos:
“[...] No particular, tenho pela presença dos requisitos legais suso mencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai a comprovação da materialidade delitiva através Boletim de Ocorrência no 2020.89667, Inquérito Policial n. 86/2020, termos de reconhecimento fotográfico, e indícios suficientes de autoria, precipuamente diante do depoimento das testemunhas oculares e do próprio acusado perante a Autoridade Policial.
É de se observar que o crime ocorreu no dia 04 de abril de 2020, e que a investigação policial foi finalizada dentro do prazo, pelo qual se obteve indícios suficientes de autoria e materialidade, que compõe os documentos constantes nos autos, qual culminou com a prisão preventiva do acusado.
A periculosidade do réu encontra-se corroborada na existência de rixa anterior entre o acusado e a vítima, e pelos depoimentos das testemunhas que não denotam que houve alguma discussão prévia entre ambos, tendo o réu chamado a vítima para um canto e ali cometido o crime com o uso de uma faca.
Portanto, diante dessas circunstâncias depreende-se a gravidade concreta da conduta do acusado, que mesmo em seu depoimento em juízo a autoridade policial apresentou relatos compatíveis com o das testemunhas que estavam no local e, por conseguinte, exsurge a necessidade de garantir a ordem pública.
Além disso, a custódia cautelar do acusado justifica-se igualmente para assegurar a aplicação da lei penal, já que ele empreendeu fuga após o cometimento dos delitos. [...]
Em suma, a fuga inicial do paciente demonstra a sua intenção de não se submeter às decisões do Poder Judiciário e autoriza a imposição da medida excepcional para assegurar a aplicação da lei penal.
Destaca-se que em virtude do princípio constitucional da motivação das decisões, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal o magistrado neste caso é obrigado a contextualizar a prisão e seu fundamento, devendo assim, comprovar o risco de eventual fuga em bases concretas, motivando sua decisão, sob pena de incorrer em uma verdadeira antecipação da punição, violando o princípio da presunção de inocência. [...]
Embora o acusado afirme que teria tentado se apresentar a autoridade policial e que não teria fugido e ausente em distrito de culpa, o que consta nos autos é que este fugiu do local do crime, bem como da cidade, momento em que não se teve noticias de seu paradeiro. [...]
Pelo exposto, com fundamento no art. 312 e art. 313, inciso I ambos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado GILSON MORAES DA SILVA. [...]” (Katia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito - ID 40087472).
Pois bem.
O inquérito policial fora concluído e encaminhado ao órgão do Ministério Público em 17.4.2020 (Sistema Primus – Código 188507), de modo a prejudicar a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para seu encerramento (TJMT, N.U 0048134-56.2015.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal - 25.5.2015).
Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública ao considerar a gravidade do crime – homicídio motivado “por rixa anterior”, cometido após o paciente ter “chamado a vítima para um canto e ali cometido o crime com o uso de uma faca”, bem como na aplicação da lei penal, pois o paciente “fugiu do local do crime” (ID 40087472).
Todavia, o fato do homicídio ter sido supostamente motivado por rixa anterior e a ausência de discussão precedente ao crime não justificam, em si, a segregação cautelar do paciente, por se tratarem de elementos inerentes ao tipo penal - qualificado pela futilidade ou torpeza e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima - (STJ, HC no 531.490/SP - Relatora: Mina Laurita Vaz - 17.2.2020; RHC no 67.556/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.4.2016).
Noutro giro, o paciente se apresentou espontaneamente à Delegacia de Polícia de Poconé e confessou ter praticado o homicídio (IDs 40087468/40087469), a elidir a “fuga inicial do local dos fatos” (STJ, RHC no 102.247/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 11.10.2018).
O não apontamento de elementos concretos e individualizados que indiquem a necessidade segregação cautelar, caracteriza constrangimento ilegal, sobretudo porque o paciente é primário, não responde a outras ações penais (Sistema Primus) e possui endereço certo (ID 40087473) no distrito da culpa (STJ, RHC no 67.556/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.4.2016).
Nesse quadro, não persistem os fundamentos para segregação cautelar.
Não obstante, sopesada a necessidade de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri (CPP, art. 315), mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).
Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO